Tribunal: TJDFT
Processo: 0733979-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733979-66.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: EVERSON DE SOUSA LEMES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. EVERSON DE SOUSA LEMES interpõe agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, da r. decisão (id. 243793308, autos originais) proferida na ação cominatória movida contra BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial em que a parte autora busca a suspensão de cobrança de empréstimos realizados junto à instituição financeira, fundada na Resolução 4.790/2020 e no Tema repetitivo 1.085 do STJ. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte, em que pese relevantes, conduzem a indícios de que, escudada no precedente do Tema 1.085 do STJ, a parte autora esteja agindo em burla ao princípio da boa-fé que regem os contratos. Isso porque, apesar de encaminhar notificação à instituição financeira requerendo a suspensão dos descontos, datada de 02 de junho de 2025, no mês seguinte realizou nova contratação de crédito em julho de 2025, mês seguinte, no valor de R$ 24.250,00 (id. 242837675). É certo que a suspensão dos descontos em folha não implique em exclusão de mora e seus consectários, mas a contratação posterior, nos mesmos moldes dos contratos de empréstimos firmados com a mesma instituição - são contratos de adesão - revela a possibilidade de inadimplemento e, portanto, na hipótese cabe aplicar o princípio venire contra factum proprium. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. Defiro a gratuidade de justiça ao autor.” 2. O agravante-autor afirma que o crédito contratado em julho de 2025, no valor de R$ 24.250,00, foi utilizado exclusivamente para a renegociação de dívidas anteriores, não havendo embolso do valor. 3. Sustenta que os descontos realizados pelo agravado-réu ocorreram automaticamente na conta corrente, mesmo após a revogação da autorização de débito, o que contraria o entendimento firmado no Tema no 1085 do STJ e na Resolução 4.790/2020 do Banco Central. 4. Afirma que os descontos indevidos comprometem grande parte de seus vencimentos e o colocam em situação de insubsistência. 5. Ao final, requer a concessão de tutela recursal de urgência e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão agravada, a fim de “determinar ao banco agravado que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da agravante sem sua autorização, em especial dos contratos sob os números: 2022541892, 0169638650, 0220597138 e 022059716, nos termos da notificação extrajudicial, sob pena de multa pelo descumprimento” (id. 75142409, pág. 7). 5. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça deferida ao agravante-autor (id. 243793308, autos originais). 6. É o relatório. Decido. 7. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. 9. No processo, estão ausentes os requisitos para a concessão da medida. 10. É incontroverso que as partes celebraram contratos de empréstimos bancários para pagamento por meio de descontos automáticos em conta corrente/salário e que, em 2/6/2025 (id. 242837672, autos originários), o agravante-autor enviou notificação extrajudicial ao agravado-réu com o objetivo de cancelar a autorização de débito automático dos contratos 2022541892, 0169638650, 0220597138 e 022059716. 11. Todavia, posteriormente ao envio da notificação extrajudicial, em julho/2025, o agravante-autor realizou novos empréstimos, com a mesma instituição financeira, semelhantes aos que deram origem ao ajuizamento da presente demanda. 12. A boa-fé dos contratantes é preceito tutelado no art. 51 do CDC, e a interpretação dos pactos deve ser consentânea com a confiança despertada nas partes, vedadas práticas abusivas. 13. O autor Celso Marcelo de Oliveira destaca as duas vertentes envolvidas na aplicação da boa-fé ao Direito contratual: “A boa-fé objetiva possui dois sentidos diferentes: um sentido negativo e um positivo. O primeiro diz respeito à obrigação de lealdade, isto é, de impedir a ocorrência de comportamentos desleais; o segundo diz respeito à obrigação de cooperação entre os contratantes, para que seja cumprido o objeto do contrato de forma adequada, com todas as informações necessárias ao seu bom desempenho e conhecimento” (Cartão de crédito, Ed. LZN, p. 154). 14. Por evidente, o fornecedor também está comprometido com a exequibilidade do contrato. 15. Assim, embora seja possível mitigar a força obrigatória dos contratos em prol do consumidor, no caso, o agravante-autor autorizou contratualmente, com finalidade específica, a liquidação das parcelas de empréstimo bancário mediante débito em conta, ato contínuo buscou o cancelamento dessa autorização e realizou novos empréstimos, o que, conforme fundamentado pelo MM. Juiz, “revela a possibilidade de inadimplemento” e contraria o princípio da boa-fé objetiva e o da vedação ao comportamento contraditório. 16. Em conclusão, está ausente a probabilidade de provimento do recurso. 17. Isso posto, indefiro a tutela recursal. 18. Dispensada a intimação do agravado-réu, ainda não citado no processo originário. 19. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 20. Publique-se. Brasília - DF, 21 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora